Tribunal: TJSP
Processo: 1059685-86.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. Pretensão de que a base de cálculo seja o valor da transação, conforme se deu com o recolhimento do ITBI, por força de mandado de segurança impetrado em face do Município de Ribeirão Preto. Descabimento. Os emolumentos são cobrados pelos Tabeliães de Notas ou Oficiais de Registro de Imóveis, estão atrelados à prestação de um serviço,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. Pretensão de que a base de cálculo seja o valor da transação, conforme se deu com o recolhimento do ITBI, por força de mandado de segurança impetrado em face do Município de Ribeirão Preto. Descabimento. Os emolumentos são cobrados pelos Tabeliães de Notas ou Oficiais de Registro de Imóveis, estão atrelados à prestação de um serviço, e seu valor é definido na Lei Estadual no 11.331/2002, que fixa três parâmetros para o cálculo, prevendo expressamente que pode ser utilizado o que for maior (art. 7o). Dessa forma, revela-se lícita a sua cobrança com base no valor venal. Inaplicabilidade do decidido do Tema 1113/STJ, que versou somente sobre a base de cálculo do ITBI. Inexistência de vinculação entre a base de cálculo dos emolumentos e a do imposto municipal. Impossibilidade de estabelecer, contra legem, que um dos parâmetros previstos no artigo 7o da Lei no 11.331/2002 se sobreponha aos demais, como pretende a autora, não cabendo ao Poder Judiciário a escolha do que entenda ser o mais apropriado. Sentença de improcedência da ação mantida. Recurso não provido.